Tribunal: STF
Processo: HC 193982
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Habeas Corpus. Processo Penal. Crime contra consumidor e crime tributário. Exceção de coisa julgada e bis in idem. Inocorrência. Constrangimento ilegal não evidenciado. Análise de fatos e provas. Inviabilidade.



    1.O habeas corpus não é via adequada para verificar eventual dupla imputação pelo mesmo fato, tendo as instâncias ordinárias concluído pela inexistência de bis in idem, assentando serem os delitos de um processo de natureza diversa da do outro.



    2.Agravo regimental não provido.